Tribunal: TJBA
Processo: 8009738-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009738-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O ATO CONJUNTO N. 26/2020 DESTE TJBA EXCLUI MATÉRIA RELATIVA AO PLANSERV (PLANO DE AUTOGESTÃO) DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA (SUS). SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 516, II, DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE (SUSCITADO). DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO JUÍZO (7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR). PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária do PLANSERV contra o Estado da Bahia, buscando custeio de Transplante de Medula Óssea Alogênico Aparentado, inicialmente distribuída ao Juizado Especial e, após reconhecimento de excedente de alçada, redistribuída à 7ª Vara da Fazenda Pública, que proferiu sentença de procedência. Após a sentença, o Juízo da 7ª Vara declinou da competência para a recém-criada 8ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública de Salvador, com base na Resolução n. 04/2020 do TJBA. O Juízo da 8ª Vara, em fase de execução, suscitou o conflito, com base no Ato Conjunto n. 26/2020 do TJBA, que excluiu o PLANSERV da competência especializada em Saúde Pública, e na regra de que o cumprimento de sentença deve se dar perante o Juízo que a proferiu. II. Questão em discussão: (a) Definição da competência para o cumprimento de sentença de ação que trata de Plano de Saúde (Planserv) após modificação superveniente de competência absoluta; (b) Alcance do conceito de "Saúde Pública" no âmbito da Resolução n. 04/2020 e Ato Conjunto n. 26/2020 do TJBA. III. Razões de decidir: O Ato Conjunto n. 26/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia interpretou a Resolução n. 04/2020 para excluir de forma categórica a matéria relativa ao PLANSERV da competência especializada em Saúde Pública (SUS), reconhecendo a natureza jurídica distinta da relação (plano de autogestão versus atuação universal do SUS). Adicionalmente, a declinação da competência pelo Juízo da 7ª Vara (Suscitado) ocorreu quando o feito já havia sido sentenciado em seu mérito. Em virtude do princípio da estabilização da jurisdição na fase de cumprimento e do que preceitua o art. 516, inciso II, do CPC/2015, o Juízo que proferiu a sentença é o competente para a fase executiva, independentemente de alteração superveniente da competência absoluta. IV. Dispositivo e tese: Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: "1. As demandas relativas ao PLANSERV, em virtude da interpretação do Ato Conjunto n. 26/2020 do TJBA, não se incluem na competência especializada em Saúde Pública (SUS) da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, devendo ser julgadas pelas Varas da Fazenda Pública Comum. 2. A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do Juízo que proferiu a sentença de mérito, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante a modificação superveniente da competência absoluta que venha a ocorrer após a prolação do provimento final." Dispositivos relevantes citados: Art. 43 do CPC/2015; Art. 516, II, do CPC/2015; Resolução n. 04/2020 do TJBA; Ato Conjunto n. 26/2020 do TJBA; Súmula 608 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8009738-84.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para declarar competente o JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)